Tribunal: TJDFT
Processo: 0005382-31.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REFORMA DE TELHADO EM HOSPITAL PÚBLICO. DESABAMENTO. CONDUTA CULPOSA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021. ATO DE IMPROBIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face de sentença da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou improcedente ação de improbidade administrativa proposta em desfavor de arquiteto responsável pela elaboração de projeto voltado à reforma do telhado da Unidade de Neonatologia do HRAS, o qual veio a desabar em 17/01/2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a conduta do arquiteto responsável pelo projeto de reforma caracteriza improbidade administrativa dolosa, em razão da suposta assunção de risco (dolo eventual); e
(ii) verificar se a Lei n. 14.230/2021, a qual exige dolo específico para configurar improbidade administrativa, afasta a possibilidade de condenação por ato culposo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O depoimento das testemunhas e os documentos nos autos demonstram que o arquiteto, ao insistir em projeto que não corrigiu falhas estruturais, agiu com imperícia, configurando culpa grave, mas sem a intenção de provocar o desabamento ou causar prejuízo ao erário.
4. A Lei n. 14.230/2021 revogou a modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa, exigindo, nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA, a presença do dolo específico.
5. A tese autoral de que o dolo eventual equipara-se ao dolo específico para fins de improbidade administrativa não encontra amparo na nova legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Lei n. 14.230/2021 exige dolo específico para configuração de improbidade administrativa, não dolo genérico ou eventual. 2. A conduta culposa, mesmo que grave, não configura improbidade administrativa sob a legislação atual."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, arts. 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10 e 11; Lei n. 14.230/2021.Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989/PR, Tema 1.199, Plenário, j. 18/08/2022; TJDFT, Acórdão 1931016, 0709060-37.2017.8.07.0018, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, j. 02/10/2024.